Tribunal: TJBA
Processo: 0767575-49.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0767575-49.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDA SALDANHA SOUSA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. CRÉDITO INFERIOR AO PISO VRF (VALORES DE REFERÊNCIA FISCAL). CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DA MATÉRIA DE OFÍCIO. SIMILITUDE COM ENUNCIADO 452 DA SÚMULA DO STJ. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (TEMA 8) POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER
E, NO MÉRITO,
DAR
PROVIMENTO A
O RECURSO

interposto.

DES. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA
.